Tribunal: TJES
Processo: 5051245-54.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051245-54.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTEFANI ALMEIDA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5051245-54.2024.8.08.0024

APELANTE: CRISTEFANI ALMEIDA GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FURTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. DOLO CONFIGURADO NOS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO E VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO: NÃO APLICÁVEL, CONDUTAS AUTÔNOMAS E LESÃO A BENS JURÍDICOS DISTINTOS. DOSIMETRIA: REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE FURTO POR AFASTAMENTO DE VETORIAL NEGATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA: EXIGIBILIDADE DE CUSTAS A SER AFERIDA NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DE CRISTEFANI ALMEIDA GONÇALVES: PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por CRISTEFANI ALMEIDA GONÇALVES em face da sentença condenatória por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei 11.340/2006), violação de domicílio (art. 150,
caput
, do Código Penal) e furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), no contexto de violência doméstica contra ex-cônjuge. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, a aplicação do princípio da consunção, a fixação das penas-base no mínimo legal e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, violação de domicílio e furto, bem como se encontra-se configurado o dolo nos delitos de descumprimento e violação; (ii) estabelecer se aplicável o princípio da consunção entre os delitos de descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e furto; (iii) determinar se necessária a reforma da dosimetria da pena e a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei 11.340/2006), violação de domicílio (art. 150,
caput
, do CP) e furto (art. 155,
caput
, do CP) encontram-se demonstradas pelo Boletim de Ocorrência, declarações da vítima em juízo e depoimento de testemunha presencial, os quais são suficientes para manter a condenação.

A palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas, possui especial valor probante, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR).

O dolo do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei 11.340/2006) comprovado pela confissão parcial do recorrente, que demonstrou ciência da medida protetiva deferida em favor da vítima ao narrar os fatos e afirmar que “houve a quebra de medida”.

O delito de violação de domicílio (art. 150 do Código Penal) configurado, pois a entrada no imóvel sem autorização, em contexto de descumprimento de decisão judicial protetiva, inviabiliza a tese de atipicidade da conduta ou desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.390.698/DF), e a prova pericial arrombamento desnecessária quando a palavra da vítima encontra-se corroborada por prova testemunhal.

O princípio da consunção não aplicável, porquanto os crimes de descumprimento de medida protetiva (bem jurídico: administração da justiça), violação de domicílio (bem jurídico: tranquilidade doméstica) e furto (bem jurídico: patrimônio) constituem condutas autônomas que ofendem bens jurídicos distintos.

Na dosimetria da pena do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP), o afastamento da valoração negativa do vetor “motivos do crime” impõe a redução proporcional da pena-base, sob pena de
reformatio in pejus
(STJ, EREsp 1.826.799-RS), devendo a pena-base, na primeira fase, reduzir para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

A condenação do vencido ao pagamento das custas processuais medida imposta pelo art. 804 do Código de Processo Penal, devendo a situação econômica para suspensão da exigibilidade ser aferida na fase de execução (STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor probante para sustentar a condenação.

O princípio da consunção não aplicável quando as condutas criminosas são autônomas e ofendem bens jurídicos distintos.

A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de violência contra a mulher (art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal) cabível na segunda fase da dosimetria.

O afastamento de circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa implica a redução proporcional da pena-base, sob pena de
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: art. 24-A da Lei 11.340/2006; art. 150,
caput
, do Código Penal; art. 155,
caput
, do Código Penal; art. 17 da Lei 11.340/2006; art. 201 do Código de Processo Penal; art. 68 do Código Penal; art. 59 do Código Penal; inciso II da alínea “f” do art. 61 do Código Penal; alínea “d” do inciso III do art. 65 do Código Penal; art. 804 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, j. 16/11/2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.390.698/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024, DJe de 23/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 664.602/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 1º/6/2021, DJe 7/6/2021; STJ, 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 08/09/2021, DJe 08/10/2021; STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. J. 08/11/2022. DJe: 16/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5051245-54.2024.8.08.0024

APELANTE: CRISTEFANI ALMEIDA GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CRISTEFANI ALMEIDA GONÇALVES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES (ID 16454152), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, art. 150,
caput
, e art. 155,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa e 2 (dois) meses de detenção, em regime, inicialmente, aberto.

Em suas razões recursais (ID 16454153), a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, pugnando pela absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Alega ausência de dolo nos delitos de violação de domicílio e de descumprimento de medidas protetivas, bem como ausência de comprovação da materialidade e autoria do delito de furto. Subsidiariamente, requer aplicação do princípio da consunção, fixação das penas-base no mínimo legal e a concessão da gratuidade de justiça.

Extrai-se da denúncia (ID 16454041):

"(...) que o denunciado Cristefani Almeida Gonçalves é ex-cônjuge da vítima, G. N. M., tendo no dia 27/11/2024, aproximadamente às 16h16min, na residência da ofendida, localizada no bairro Maria Ortiz, em Vitória/ES, praticado os crimes de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, Violação de Domicílio, Furto e Ameaça em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, ainda que devidamente ciente quanto à vigência das Medidas Protetivas de Urgência deferidas em seu desfavor, nos Autos de nº 5035932-53.2024.8.08.0024, dentre as quais a de afastamento do lar conjugal, proibição de qualquer tipo de contato e aproximação da vítima no limite fixado em 500 (quinhentos) metros, descumpriu-as, de maneira livre e consciente, ao adentrar na residência da vítima contra a vontade expressa e tácita desta, ao arrombar o local, quebrando uma das janelas do imóvel a fim de ter acesso ao interior da casa. Não satisfeito, o autor dos fatos arrombou a porta do quarto da ofendida a fim de subtrair para si coisa alheia móvel consistente em uma caixa de som avaliada em aproximadamente R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), levando-a consigo ao deixar o local. Ainda, emerge-se dos autos que o denunciado proferiu ameaças de causar mal injusto e grave à vítima, dizendo aos seus vizinhos, tal qual a Sra. Leiliana dos Santos Raimundo, que ira matá-la, bem como enviando recados para amigas da ofendida, dizendo “avisa a ela que eu vou lá matar ela” (fl. 07), deixando-a temerosa por sua vida.

A autoria e materialidade dos delitos encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de nº 5051245-54.2024.8.08.0024, nos relatos da testemunha presencial, na confissão parcial, bem como nos autos das Medidas Protetivas de Urgência de nº 5035932-53.2024.8.08.0024. (...)"

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, art. 150,
caput
e art. 155, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006. Em relação ao crime previsto no art. 147, do Código Penal, fora absolvido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada nos autos, consubstanciada no
Boleti
m
de Ocorrência
(ID 16454036, pp.
0
3/
0
6
,
)
, nas
declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial
, bem como no
depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento
, gravado em meio audiovisual, e na prova testemunhal.

A vítima
G. N. M.
, ouvida em juízo, assim declarou:

“
(...)
que solicitou medida protetiva porque o réu ingeria bebida alcoólica e se descontrolava.
Que na data dos fatos o acusado subtraiu a caixa de som que estava no interior da residência e não lhe restituiu até a presente data; que o réu tinha conhecimento da medida protetiva.
Esclarece, ainda, que não estava em casa e, ao chegar em casa, a sua vizinha de nome Leiliane e outras duas pessoas lhe comunicaram que o
acusado entrou na residência, arrombou a porta da residência e subtraiu a caixa de som;
que a depoente não deseja esclarecer sobre a ameaça descrita na denúncia, (...) Reafirma que a caixa de som lhe pertencia e que não tinham pertences do réu dentro da residência da depoente; que a depoente tem nota fiscal da caixa de som, que no comprovante consta o nome da tia da depoente, que foi quem lhe presenteou com a caixa de som; que o réu mantinha contato com as crianças e o réu não era agressivo ao se aproximar das crianças; que o réu somente poderia ingressar na residência com a anuência da depoente
”

(trecho extraído da sentença, ID 16454152).

A testemunha

Leiliana dos Santos Raimundo
,
também ouvida em juízo, afirmou ser amiga e vizinha da vítima e relatou que:

"(...) que estava no quintal da residência e ouviu o acusado gritar e foi o momento em que
viu o acusado sair da residência com a caixa de som
; que a vítima chegou no local posteriormente e a depoente lhe contou que o acusado saiu com a caixa de som; que não sabe dizer da existência de medida protetiva em desfavor do acusado; que não sabe declarar como o réu ingressou na residência da vítima (...) que não sabe a quem pertence a caixa de som; que
a vítima declarou que a caixa de som era da propriedade dela
;

(trecho extraído da sentença, ID 16454152)."

Em relação ao delito de violação de domicílio, o apelante sustenta a inexistência de dolo de invadir, afirmando ter ingressado na residência apenas para buscar seus pertences. Alega que a testemunha declarou que o réu possui livre acesso ao imóvel. Argumenta, ainda, a inexistência de laudo pericial que comprove eventual arrombamento, o qual seria indispensável por se tratar de crime que deixa vestígios.

Contudo, a vítima, em juízo, afirmou que, embora permita que o réu vá à casa para ver os filhos, não autoriza que ele entre no imóvel sem sua presença ou permissão. Declarou, também, que o réu descumpriu as medidas protetivas.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, como o presente caso, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, quando em consonância com as demais provas, possui especial valor probante, haja vista a clandestinidade com que, muitas vezes, tais delitos são perpetrados.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

A testemunha
Leiliana dos Santos Raimundo
, em depoimento, afirmou ter presenciado o réu saindo da casa da vítima com uma caixa de som, acrescentando que ele aparentava estar embriagado. Relatou que, ao conversar com a vítima, esta confirmou que a caixa de som havia sido levada e que o bem lhe pertencia.

A
entrada no domicílio da vítima sem autorização
, em contexto de
descumprimento de decisão judicial protetiva
,
configura o crime de violação de domicílio
, nos termos do
art. 150, do Código Penal
.

Nesse ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE DE ATIPICIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)
3. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e a confissão parcial do réu, é suficiente para manter a condenação pelo crime de violação de domicílio, nos termos do art. 150 do Código Penal.

4. A conduta do recorrente, ao adentrar a residência da vítima sem autorização, configura o crime de violação de domicílio, sendo inaplicável a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões, por ausência de pretensão legítima do réu.
(...)
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.390.698/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

A defesa sustenta, ainda, que a inexistência de laudo pericial comprovando eventual arrombamento seria indispensável ao caso concreto.

No entanto, no presente caso, a palavra da vítima, corroborada pelo depoimento judicial da testemunha ocular, mostra-se suficiente para comprovar a dinâmica dos fatos, tornando desnecessária a prova pericial. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE DE ATIPICIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
(...)3. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e a confissão parcial do réu, é suficiente para manter a condenação pelo crime de violação de domicílio, nos termos do art. 150 do Código Penal.
4. A conduta do recorrente, ao adentrar a residência da vítima sem autorização, configura o crime de violação de domicílio, sendo inaplicável a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões, por ausência de pretensão legítima do réu.
(...)(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.390.698/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Quanto ao delito do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, a defesa sustenta ausência de dolo, tese que não prospera. O réu, em audiência, demonstrou ter ciência da medida protetiva deferida em favor da vítima ao narrar os fatos e afirmar que “houve a quebra de medida”.

A propósito, a doutrina de Renato Brasileiro leciona:

"O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é punido exclusivamente a título doloso (direto ou eventual). Como o dolo deve abranger todos os elementos constitutivos do tipo penal, é imprescindível que o agente tenha consciência de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento, ou seja, não havia sido revogada.
1

No caso em análise, restou
comprovado
que o apelante
tinha plena ciência da medida protetiva
.

Constata-se, portanto, que há elementos probatórios que indicam que o réu, voluntária e intencionalmente descumpriu determinação judicial, mesmo ciente da existência de uma medida protetiva em seu desfavor.

Quanto ao
crime de furto (art. 155, do CP)
, a vítima detalhou o bem subtraído (caixa de som), afirmando que não fora devolvido pelo apelante, narrativa corroborado pelo depoimento da vizinha
Leiliana dos Santos Raimundo
.

A conduta de subtrair bens do interior da residência, após ingresso sem autorização da vítima e em situação de conflito afetivo, com posterior ausência de qualquer iniciativa de devolução ou prova de propriedade, revela dolo específico inequívoco.

2. Da consunção

O apelante pede pela aplicação do princípio da consunção quanto aos delitos de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva.

Sobre o tema, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o princípio da consunção pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si
relação de dependência ou subordinação
(AgRg no HC n. 664.602/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021).

Nessa linha de ideias, a contrário
sensu,
o afastamento da consunção é necessário quando a conduta anterior ou subsequente consubstanciar lesão autônoma, com objetividade jurídica distinta.

A tese apresentada pela defesa, portanto, não prospera. Quanto ao delito de violação de domicílio, este visava primordialmente intimidar a vítima, uma vez que ocorreu em contexto de violência doméstica e sem qualquer autorização para ingresso na residência. O furto consistiu em ato superveniente, de natureza autônoma e com elemento volitivo distinto.

Em relação ao delito do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, trata-se de crime cujo bem jurídico tutelado é a administração da justiça, enquanto o delito de furto direciona-se à proteção do patrimônio.

Nesse diapasão, o réu praticou três condutas independentes e autônomas ao (1) violar o domicílio a vítima, ofendendo o bem jurídico da tranquilidade doméstica, além de, (2) sabendo existir contra ele medidas protetivas, ter descumprido decisão judicial e, não bastasse, (3) furtou a vítima.

Desse modo, trata-se de condutas autônomas, que ofendem bens jurídicos distintos, razão pela qual não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.

3. Da dosimetria

A Defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação seja pelo quantum de aumento, seja pelo motivo.

a) Do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006

O juízo de origem realizou a seguinte dosimetria da pena:

"Culpabilidade

verifico que o réu ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a conduta, na medida em que descumpriu medida protetiva, e na ocasião invadiu a residência da vítima, encontrando-se sob efeito de bebida alcoólica, chamando atenção da vizinhança que estava no local, gerando maior sentimento de insegurança. O
motivo

pelo qual o crime foi praticado é vil e desproporcional, devendo ser utilizado como elemento de exasperação da pena-base, tendo em vista descumpriu a medida protetiva para retirar pertences da vítima do interior da residência, logrando êxito em seu intento. Demais circunstâncias são neutras. Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador, estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena base em
02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS MULTA.

Em respeito ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo à valoração das circunstâncias legais incidentes para fixar a pena definitiva. Presente a circunstância atenuante da confissão, e tendo em vista a inexistência de outras circunstâncias a serem aferidas,
FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA 02 (DOIS) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS MULTA."

Na primeira fase
, observo que o magistrado valorou negativamente a culpabilidade e os motivos do crime.

Quanto à
culpabilidade
,
verifico que apesar do Juízo descrever o cenário das infrações para valorar negativamente o vetor, destacou o estado de embriaguez do réu e o sentimento de insegurança gerado na vizinhaça. Assim, embora haja excesso de fundamentação, mantenho a valoração negativa.

Em relação ao
motivo
, entendo que fora devidamente valorado. O magistrado, apesar de novamente incorrer em excesso de fundamentação para contextualizar a dinâmica dos fatos, indicou que o motivo do crime foi a “retirada de pertences da vítima do interior da residência”.

Feitas tais considerações, ainda que mantidas as valorações negativas de 2 (dois) vetores, reviso a fração de aumento aplicada. O juízo de origem fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, todavia, compartilho do entendimento de que deve o magistrado adotar a fração de 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas. Deste modo, reduzo proporcionalmente a reprimenda, fixando a pena-base em
2
(
dois
) ano
s
,
5
(
cinco
)
meses e
8
(
oito
) dias de
reclusão
e
52
(
cinquenta e dois
) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da confissão espontânea e, em razão do redimensionamento da pena-base, aplicando a fração de 1/6, fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos e 12 (doze) dias de reclusão, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, ausentes agravantes.

Na
terceira fase
, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim,

estabeleço
a pena
definitiva em
2 (dois) anos e 12 (
doze
) dias
de
reclusão
e
44 (quarenta e quatro)
dias-multa
.

b
) Art. 150,
caput,
do Código Penal

O magistrado realizou a seguinte dosimetria da pena:

"Culpabilidade
verifico que o réu ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a conduta, na medida em que descumpriu medida protetiva, e na ocasião invadiu a residência da vítima, sob efeito de bebida alcoólica, gerando maior risco de dano à vítima. O
motivo
pelo qual o crime foi praticado é vil e desproporcional, devendo ser utilizado como elemento de exasperação da pena-base, tendo em vista descumpriu a medida protetiva para retirar pertences da vítima do interior da residência, logrando êxito em seu intento. Demais circunstâncias são neutras. Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador, estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena base em
02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO
. Deixo de aplicar a pena isolada de multa em razão da vedação expressa no artigo 17 da Lei n. 11340/2006. Em respeito ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo à valoração das circunstâncias legais incidentes para fixar a pena definitiva. Presente a circunstância atenuante previstas no artigo 65, III, “d”, CP (confissão), razão pela qual fixo a pena em
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
. Presente a
agravante prevista no artigo 61, III, f, do CP
(violência contra a mulher) e, tendo em vista a inexistência de outras circunstâncias a serem aferidas, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO."

Em relação à culpabilidade e ao motivo, verifico que o juiz, assim como no crime de descumprimento de medida protetiva, utilizou a mesma fundamentação para valorá-los negativamente. Diante disso, reporto-me às considerações já expostas quando da análise do art. 24-A, da Lei nº 11.360/06, mantendo negativado os dois vetores.

Havendo 2 (duas) circunstâncias negativas, a aplicação do critério de 1/8 implicaria na fixação de pena-base superior àquela fixada pelo juízo primevo. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena-base em
2
(
dois
)
meses de detenção
.

Na segunda fase, constatado a presença da atenuante da confissão (art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal) e da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, promovo a compensação integral entre elas. Mantenho a pena intermediária em
2 (dois) meses de detenção
, a qual fixo como definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

c) Do furto – art. 155,
caput,
do CP

O juízo de origem realizou a seguinte dosimetria:

"Culpabilidade
verifico que o réu ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a conduta, na medida em que descumpriu medida protetiva, e na ocasião invadiu a residência da vítima, encontrando-se sob efeito de bebida alcoólica. O
motivo
pelo qual o crime foi praticado é vil e desproporcional, devendo ser utilizado como elemento de exasperação da pena-base, tendo em vista descumpriu a medida protetiva para retirar pertences da vítima do interior da residência, logrando êxito em seu intento. Demais circunstâncias são neutras. Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador, estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena base em
1 (UM) ANO E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS MULTA.
Em respeito ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo à valoração das circunstâncias legais incidentes para fixar a pena definitiva. Presente a circunstância
atenuante
da confissão, razão pela qual fixo a pena em
1(um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
. Presente a circunstância
agravante
prevista no artigo 61, III, f, do CP (violência contra a mulher) e, tendo em vista a inexistência de outras circunstâncias a serem aferidas,
FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA 1 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias multa."

Em relação à
culpabilidade
e ao
motivo
, verifico que o juiz, assim como nos crimes anteriores, utilizou a mesma fundamentação para valorá-los negativamente. Diante disso, quanto à culpabilidade, reporto-me às considerações já expostas quando da análise do art. 24-A, da Lei nº 11.360/06 e art. 150,
caput
, do Código Penal.

Quanto à valoração negativa dos motivos, entendo que não merece prosperar, pois o magistrado fundamentou-se no fato de o delito ter sido praticado com a finalidade de retirar pertences da vítima no interior da residência. Ocorre que tal circunstância integra o próprio tipo penal do art. 155, do Código Penal. Portanto,
afasto
esse
vetor
.

Feitas tais considerações, ainda que mantidas a valoração negativa de 1 (um) vetor, reviso a fração de aumento aplicada.

Nesse contexto, digno de nota salientar que há precedente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Desse modo, remanescendo o decote de 1 (uma) circunstância judicial, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Assim, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, igualmente presentes a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal. Considerando que se compensam integralmente, fixo a pena intermediária em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
e 50
(cinquenta)
dias-multa
, pena que estabeleço como definitiva, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Diante do concurso material, aplico o somatório das penas, fixando-as em
3 (três) anos,
4
(
quatro
) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 2 (dois) meses de detenção,
além de 94
(
noventa e quatro
) dias-multa
, em regime inicial aberto.

4.

Da Gratuidade de Justiça

No que se refere ao pleito de
gratuidade da justiça
, "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
fixando a pena definitiva em

3 (três) anos,
4
(
quatro
)
meses e 12 (doze) dias de reclusão e 2 (dois) meses de detenção,
além de 94
(
noventa e quatro
) dias-multa, em regime inicial aberto.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 8º ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2020. p. 1310

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)